Tribunal: STF
Processo: ARE 1525320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §8º , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em síntese, o requerente relata que é servidor público inativo do Município de Montenegro desde 2010. No entanto, com a publicação da Lei Complementar Municipal n.º 6.228/2015, houve a instituição de novos direitos aos servidores, tais como progressões horizontais (classes) e progressões verticais (por aperfeiçoamento e formação). Todavia, como servidor inativo, não foi contemplado com estes benefícios. Postulou a declaração o direito ao autor à paridade, concedendo as respectivas vantagens pecuniárias.



    Em 1º/12/2015, entrou em vigor a Lei Complementar Municipal nº 6.228/2015, a qual “Dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do Município; estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências, a qual foram disciplinadas progressões em classes e níveis, horizontais e verticais, aos servidores municipais, com os seus respectivos percentuais remuneratórios: 



    Art. 11 A carreira do servidor está estruturada em classes e níveis, sendo as classes correspondentes a progressão horizontal e os níveis a progressão vertical.



    Neste contexto, o demandante postula que seja declarado o direito do Autor à paridade, possibilitando a revisão dos seus proventos com relação à progressão horizontal, nos termos da fundamentação, e condenando o Requerido ao pagamento de todas as diferenças decorrentes da aplicação das regras existentes no novo Plano de Carreira, desde o início de sua vigência, assim como as parcelas que vencerem no decurso da demanda, com todos os reflexos daí decorrentes.



    Na situação em apreço, a Lei Complementar nº 6.228/2015 dispôs em seu artigo 39:



    Art. 39 Os servidores concursados do Município, em exercício na data desta Lei, serão enquadrados em uma das classes da categoria funcional, segundo o tempo de serviço prestado ao Município até a data da vigência desta Lei, conforme artigos 15 e 16 e seus parágrafos e incisos, observadas as anotações da ficha cadastral. 



    Ocorre que, o demandante não estava em exercício na data da L.C 6.228/2015, posto que aposentado desde2010; valendo lembrar que a Lei Municipal nº 6.228/2015 nada dispôs sobre a progressão de nível e classe para servidores inativos.



    Consigno que no âmbito do serviço público não há direito subjetivo a determinado regime jurídico. A Administração Pública possui a prerrogativa de alterá-lo, sem que isso configure ofensa a direito adquirido do servidor. É claro que tal assertiva sempre deverá ser examinada a partir da juridicidade constitucional, especialmente no que tange à constatação de prejuízos remuneratórios.



    Percebe-se que a Lei Complementar nº 6.228/2015 limita suas disposições aos servidores concursados do município em atividade/exercício na vigência da lei. E, de outro norte, como indicado na petição inicial, em 2015, já estava o autor aposentado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente